Tribunal: TJDFT
Processo: 0737441-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737441-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA THEREZA CARDOSO BERNARDINI, CECILIA MARIA MENEZES SANTANA, CRISTIANE BRITTO BORGES, EFIGENIA PEREIRA DE OLIVEIRA, HELOISIO JOSE DA SILVA, LEONARDO DE OLIVEIRA CARDOSO, LUIZ ANTONIO CARDOSO ARAUJO, MARIA HELENA DE OLIVEIRA CARDOSO, MARTHA CRISTINA RUZ BARBOSA, OLGA RUZ BARBOSA, SAMUEL DA SILVA BARBOSA, SONIA MARIA ORNELLAS GOUGET AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por SONIA MARIA ORNELLAS GOUGET e outros em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, em fase de cumprimento de sentença proferida na ACP no 1998.01.016798-9 ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A, ora agravado, consistente em enviar os autos à Contadoria para que retifique os cálculos aplicando o índice de remuneração da poupança – IRP. Dizem os agravantes que com a exclusão dos juros remuneratórios, não se considera mais o contrato entabulado entre as partes e a mera atualização pelo INPC, após o ajuizamento do cumprimento de sentença, não serve para recompor a desvalorização do valor da moeda. Ademais, ao excluir os juros remuneratórios do cálculo do débito, não pode a exação ser atualizada pela poupança, já que o IRP (índice de remuneração de poupança) constitui-se, tão somente da TR, que não reflete a inflação de forma alguma. Neste passo, afirmam que não pode prevalecer referida decisão, devendo o débito ser atualizado pelo INPC com os expurgos, como forma de garantir a real recomposição do valor da dívida, desde a data da lesão. Alfim, pedem o provimento deste recurso para que seja determinada a correção monetária do débito pelo INPC, com os expurgos inflacionários do IPC de março a maio de 1990 e fevereiro de 1991, como forma de garantir a recomposição do valor da moeda. Preparo recursal acostado ao ID 19190335. Eis o resumo do necessário. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Como se vê, a insurgência dos recorrente é contra decisão do juízo monocrático que determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para que sejam refeitos os cálculos exequendos, aplicando-se o índice de remuneração da poupança - IRP. Em recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, exarou, a Corte Superior, o seguinte entendimento: “(...) 3. Cediço o entendimento de que a correção monetária não é um plus, mas sim simples correção do valor do débito, devendo ser aplicada independentemente do pedido expresso do credor ou de determinação expressa na sentença condenatória. 4. Nos procedimentos de cumprimento de sentença coletiva, que condenou instituição financeira a pagar aos poupadores a diferença decorrente de plano econômico, os valores depositados devem ser atualizados pelos índices de remuneração da poupança (IRP), somados aos expurgos inflacionários posteriores ao deferido na sentença exequenda, até a data do ajuizamento do cumprimento de sentença, quando a correção do débito deverá seguir índice oficial adotado na Tabela Prática deste Tribunal de Justiça (INPC). (...)” (Ministro RAUL ARAÚJO. AREsp 1098746. Data da publicação: 19/08/2020). Destaquei. Este Tribunal vem seguindo a mesma orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como se infere da seguinte ementa de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. IDEC. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INCIDÊNCIA DO IRP. OBSERVÂNCIA AO INSTRUMENTO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (INPC). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Conforme precedente, a atualização monetária do crédito decorrente da sentença coletiva que condenou o Banco do Brasil S.A a pagar aos poupadores a diferença do Plano Verão deve ser feita pelos mesmos índices que remuneram a poupança (IRP), porque refletem o contrato firmado entre as partes. Porém, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), a partir do pedido de cumprimento de sentença, em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1268136, 00293539420158070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei. Pois bem. Na decisão objurgada, não resta claro quais seriam os critérios a serem adotados no refazimento dos cálculos. Pois, apenas determina a remessa dos autos à “Contadoria para que retifique os cálculos aplicando o índice de remuneração da poupança - IRP.” Não há, portanto, como se afirmar que a decisão foi equivocada ou que esteja em dissonância com o entendimento da jurisprudência dominante neste Tribunal e na Corte Superior. Assim, apenas com o intuito de esclarecimento, entendo que, no tocante à aplicação do IRP, não comporta censura a decisão, mas deixo claro, de acordo com entendimento anteriormente proferido por este Colegiado que, a partir do pedido de cumprimento de sentença, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. Assim, com amparo nesses argumentos, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para fazer constar que a partir do pedido de cumprimento de sentença, a atualização deve ser feita de acordo com a tabela de cálculo de atualização monetária do TJDFT (INPC), em observância ao disposto no artigo 1°, § 2°, da Lei n° 6.899/81. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-me os autos. Brasília, 1o de setembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator